Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-89.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ROUBO. VIOLÊNCIA SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevância quando coerente com os demais elementos probatórios, sendo suficiente para embasar a condenação.
2. A ausência de constatação de espermatozoides ou de lesões genitais não afasta a configuração do crime de estupro, que prescinde de ejaculação ou vestígios físicos específicos, sobretudo quando os demais elementos probatórios evidenciam, no mínimo, que houve a prática de sexo oral, mediante violência ou grave ameaça.
3. A existência de escoriações e equimoses na região cervical, compatíveis com a esganadura alegada pela vítima, confirma o uso de violência para a prática dos atos, que efetivamente violaram sua liberdade sexual, evidenciando a consumação do crime de estupro.
4. A indenização mínima por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).
5. Recurso conhecido e não provido.